Tribunal: CARF
Processo: 10882.900321/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900321/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.186 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NA
CONTABILIDADE. PROVA.
A quitação de estimativa realizada sem processo, ou seja, na contabilidade do
contribuinte, somente pode ser oposta à Administração Tributária mediante a
sua devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário no sentido de reconhecer o valor adicional de R$ 27.164,20
(4.247,34 + 22.916,86) do direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano 2002. Declarou-
se impedida de participar do julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.254 (fls.
49), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 56) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 2) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 67.063,90 a título de pagamento a maior de estimativa de CSLL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900321/2008-47
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.186 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900321/2008-47

relativa a dezembro de 2002, arrecadada em 31/01/2003. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 7.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 10, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 50):
DA EXISTÊNCIA DO SALDO COMPENSADO:
• como se disse, o valor compensável declarado decorreu do recolhimento a
maior da Contribuição Social apurada, em definitivo, em 31 de dezembro de 2002;
• de um lado, apurou-se o saldo devido de CSLL no montante de R$ 8.091,97,
conforme expresso na Ficha 16 da DIPJ e demonstrado na DCTF do 4o trimestre de
2002 (Docs. 5 e 6), e, de outro lado, o valor recolhido pela requerente, que foi de
R$75.155,87, expresso no DARF anexado (Doc. 7), fato que está devidamente
registrado nos livros fiscais da empresa, com ênfase à Ficha 17 da DIPJ/2003, que
consigna um recolhimento a maior em 31/12/2002 de R$67.063,90;
• estando demonstrada a certeza do saldo credor da requerente, objeto da
compensação em debate, impõe-se o reconhecimento da sua veracidade e a
consequente homologação da compensação pleiteada.
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DA DCTF:
• ainda que o saldo compensável somente tenha sido demonstrado após a
retificação da DIPJ e da DCTF, é imperioso o reconhecimento do direito creditório,
uma vez que a reclamante, demonstrando sua boa-fé, promoveu a retificação dos erros
de fato contidos na DCTF, de modo a aclarar a certeza do seu direito à compensação;
• a correção de erros de fato é amplamente admitida pela RFB nas suas
instancias de julgamento, conforme ementas de julgados reproduzidas;
• as retificações efetuadas foram motivadas pela qualidade das informações
transmitidas, não tendo sido alterado o montante dos tributos devidos e/ou o saldo a
compensar, em relação ao quanto já informado pela requerente na declaração de
compensação em debate;
• especificamente quanto à DCTF, é evidente que a retificação promovida visou
o ajuste do saldo devedor apurado à realidade e, no que se refere à DIPJ, os erros
consistiram na segregação do valor do imposto de renda retido na fonte por órgão
público, quando deveria compor o saldo do imposto mensal pago por estimativa (RS
1.902,49), e no lançamento a menor da estimativa, em função da falta do cômputo do
imposto recolhido em dezembro de 2002, no valor de R$75.155,87 (Doc. 5);
• após efetuadas as retificações, restou demonstrada a existência do saldo credor
de direito da requerente, comprovando-se a sua origem e a sua certeza.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Salvador (fls.
49), ao considerar que o contribuinte estava, de fato, pleiteando o direito creditório relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano 2002. Assim, verificou e reconheceu o direito creditório no valor
de R$ 39.811,63, valor inferior ao apurado pelo contribuinte (R$ 67.063,91), em razão de parte
das estimativas e de parte do IRRF (fls. 52) não terem sido reconhecidas.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.186 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900321/2008-47

O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 56) afirma que o valor glosado
de estimativas foi efetivamente compensado com o saldo negativo de 2001 e o valor glosado de
IRRF foi retido por órgãos públicos, mas que não questionará esta última glosa, considerando o
seu valor ínfimo. O recorrente ainda repisa o argumento pela necessidade de superação do erro
no preenchimento da DCOMP. Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou apenas o recibo e a
Ficha 17 da sua DIPJ 2002, a qual aponta um saldo negativo de R$ 25.531,26.
Recentemente, o recorrente juntou a petição de fls. 103, em que reafirma a
quitação das referidas estimativas por meio de compensação na sua contabilidade, para o qual
apresenta os documentos de fls. 119 (Doc. 03), constituído de duas folhas de seu diário auxiliar.
Também propugna pela aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e da Súmula CARF no
117, no sentido de se reconhecer a estimativa compensada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015
(fls. 54) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/03/2015 (fls. 55). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL devida em dezembro de 2002, no valor
de R$ 67.063,90. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de CSLL, contudo, ainda assim, possui saldo
disponível para a compensação realizada. O contribuinte não apresentou qualquer evidência do
alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de dezembro de 2002 não gerou indébito. Contudo,
verificou que o contribuinte possuía saldo negativo de CSLL naquele ano. Com isso, passou a
verificar esse saldo negativo, conforme solicitado pelo recorrente. Nesse mister, verificou que a
soma das estimativas declaradas na DIPJ retificadora (R$ 418.855,53) era inferior ao montante
efetivamente pago (R$ 458.755,23) e ambos eram inferiores ao montante declarado em DCTF
(R$ 463.002,57). A diferença entre o montante pago e o montante declarado em DCTF era
devida ao não pagamento da estimativa de março, declarada em DCTF no valor de R$ 4.247,34,
a qual teria sido compensada na contabilidade, conforme o seguinte excerto (fls. 52):
Verifica-se, como demonstra a planilha a seguir, que confronta as estimativas de
CSLL declaradas em DCTF apresentadas antes da emissão do despacho decisório com
os respectivos valores informados em DIPJ e também com os valores recolhidos, no
ano-calendário de 2002, que a empresa apurou e informou na DIPJ estimativas
mensais no total de RS418.855,53, montante que é até inferior ao valor declarado em
DCTF, que totalizou no ano R$463.002,57, sendo que os pagamentos confirmados
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.186 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900321/2008-47

foram no montante de R$458.755,23. A diferença entre os pagamentos confirmados e
os valores declarados em DCTF, de R$4.247,34, deveu-se à não comprovação, por
parte da requerente, da estimativa de março de 2002, informada em DCTF como
quitada através de compensação sem processo.
Estimativas de CSLL - Ano-calendário 2002
Mês/Ano Informada em DCTF
Pagamento
Informada na DIPJ
jan/2002
0,00
0,00
0,00
fev/2002
0,00
0,00
0,00
mar/2002
4.247,34
0,00
4.247,34
abr/2002
35.563,37
35.563,37
58.480,23
mai/2002
47.161,31
47.161,31
47.161,31
jun/2002
48.051,40
48.051,40
48.051,40
jul/2002
47.093,37
47.093,37
47.093,37
ago/2002
49.761,47
49.761,47
49.761,47
set/2002
50.776,98
50.776,98
50.776,98
out/2002
58.523,03
58.523,03
58.523,03
nov/2002
46.668,43
46.668,43
46.668,43
dez/2002
75.155,87
75.155,87
8.091,97
TOTAL
463.002,57
458.755,23
418.855,53
A autoridade julgadora a quo também verificou uma pequena divergência (R$
88,06) no montante do IRRF que compõe o mesmo saldo negativo, mas o recorrente desistiu
expressamente de questionar essa divergência (fl. 58).
Por outro lado, o recorrente afirma que as estimativas de março e abril de 2002
foram quitadas por compensações, nas quais foi utilizado o saldo negativo de 2001, no valor
original de R$ 25.531,26, conforme o seguinte excerto (fls. 57):
Nesse raciocínio, a Recorrente esclarece que neste saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2002, no valor de -R$ 67.063,90, está incluído a
compensação do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2001 no valor original
de R$ 25.531,26 (anexo), valor este que fora compensado no recolhimento das
estimativas mensais da CSLL referente às competências de março e abril de 2002,
sendo certo que este valor corrigido pela Taxa Selic até a data da compensação
montava o importe de R$ 27.164,21, conforme consta da memória de cálculo abaixo.
A decisão recorrida verificou que a estimativa de abril de 2002 foi declarada pelo
valor de R$ 35.563,37 e foi quitada por pagamento, não havendo que se falar em compensação.
É certo que o contribuinte declarou em sua DIPJ o valor de R$ 58.480,23, mas o recorrente não
trouxe, inicialmente, evidência de que o valor declarado na DCTF estava errado. Contudo, junto
a sua nova petição de fls. 107, o recorrente aponta o documento de fls. 121, consistente da fl. no
494 do seu diário auxiliar, cujos lançamentos de sequência 10358 e 10359, de 30/04/2002,
possuem o histórico “VR COMPENSADO C/CSLL – ABRIL/02” e valor de R$ 4.247,34.
Entendo que esse documento é suficiente para demonstrar a veracidade do argumento do
recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.186 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900321/2008-47

A decisão recorrida verificou que a estimativa de março de 2002 foi declarada
pelo valor de R$ 4.247,34, quando teria sido apontada uma compensação sem processo, ou seja,
realizada na contabilidade do contribuinte. Aquela autoridade julgadora glosou esse valor porque
o recorrente não apresentou qualquer evidência de que tal compensação foi de fato realizada. No
presente recurso, apesar de reafirmar a realização da referida compensação, o contribuinte
também não trouxe qualquer evidência da efetividade dessa compensação. Contudo, junto a sua
nova petição de fls. 107, o recorrente aponta o documento de fls. 124, consistente da fl. no 24 do
seu diário auxiliar, cujos lançamentos de sequência 400 e 401, de 17/05/2002, possuem o
histórico “COMPENSAÇÃO DA CSLL/01 EM MAIO/2002” e valor de R$ 22.916,86. Entendo
que esse documento é suficiente para demonstrar a veracidade do argumento do recorrente.
Saliente-se que a averiguação fática da realização da presente compensação é
necessária em razão de a Súmula CARF no 1771 ser aplica apenas a compensações realizadas por
meio de DCOMP, o que não ocorre no presente caso, pois a compensação em tela foi realizada
na contabilidade do contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário no
sentido de reconhecer o valor adicional de R$ 27.164,20 (4.247,34 + 22.916,86) do direito
creditório de saldo negativo de CSLL do ano 2002.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital